Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO. NÃO VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECORRÊNCIA LEGAL DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU DE RECURSO.
1. A taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento junto à instituição financeira leva em consideração custos específicos da operação, encargos operacionais e fiscais que não podem ser aferidos pela utilização da calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. É ônus da parte demonstrar a alegada abusividade, sobretudo quando facultada a prova pericial contábil e não realizada por ausência de interesse, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. É cabível a cobrança da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN no 3.518/07 (art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/07), desde que pactuada, e não implique vantagem excessiva ou exagerada à instituição financeira.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, considerou cabíveis as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que pactuadas e não haja cobrança excessiva.
4. É inviável a pretensão revisional da taxa de juros remuneratórios e tarifas de cadastro e de registro em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira quando não demonstrada minimamente a referida abusividade, à luz dos preços praticados no mercado ou da média da taxa e/ou tarifa indicada, à época, pelo Banco Central do Brasil.
5. Conforme art. 85, § 11, do CPC, é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, em desfavor da parte que, vencida na origem, interpõe recurso que vem ser a ser não conhecido ou, se conhecido, não provido, em consonância com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059, do STJ.
6. Apelo não provido.